Tribunal: CARF
Processo: 10630.001197/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001197/2010-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.775 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO FAFILE DE CARANGOLA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, no caso motivado pela
ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa pelo descumprimento de
obrigação, assim descrita no relatório fiscal de fls. 15:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001197/2010-11
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001197/2010-11

A empresa apresentou à fiscalização o Livro Diário de 2009 sem registro na Junta
Comercial, não atendendo às formalidades legais, infringindo o disposto na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°, com redação da MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999.
Após o trâmite processual a 3a Turma Especial deu provimento ao recurso. No
entendimento do Colegiado as fundações privadas não estão obrigadas a registrar seus livros nas
Juntas Comerciais e sim perante os Cartórios de Registros Civis, neste sentido inexiste
fundamento para manutenção da imputação fiscal, destacou ainda que a decisão da DRJ de
manter a autuação com base em dispositivos legais não utilizados pelo fiscal teria inovado no
fundamento do lançamento.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO COMPLETA DO FATO E SUAS FONTES.
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
Qualquer lançamento de crédito tributário deve conter todos os motivos fáticos e legais,
bem como descrição precisa dos fatos ocorridos e suas fontes para apuração do crédito
tributário, sob pena de nulidade por vício material obedecendo o art. 142 do CTN.
Recurso Voluntário Provido Crédito Tributário Exonerado
Intimada a Fazenda Nacional apresentou recurso especial o qual foi recebido para
discussão de duas matérias:
A) Inexistência de nulidade: citando como paradigmas os acórdãos CSRF/02-
02.301 e CSRF701-04.780, defende que a capitulação errônea ou imprecisa
do auto de infração, bem como a ausência de enquadramento legal, não são
causas suficientes para provocar a nulidade do lançamento, ainda mais quando
o direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude.
B) Nulidade por vício formal: com base no acórdão paradigma no 1101-00.116
argumenta a Fazenda Nacional que o vicio na descrição deficiente dos fatos
geradores teria natureza de vício formal.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001197/2010-11

Do Conhecimento:
Antes de entrarmos no mérito, pertinente tecer considerações acerca do
cumprimento dos requisitos formais do art. 67 do RICARF necessários ao conhecimento do
recurso.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF (no caso a Portaria no 256/2009), para
conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte além de trazer as decisões
paradigmas que serviram de base para caracterização da divergência, apresente de forma
analítica quais os pontos são objeto de divergência. Na data da vigência daquele regimento, e
como ocorre atualmente, a Câmara Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos
interpretativos acerca da legislação tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Neste cenário, deve o interessado indicar de forma clara qual o ponto da decisão
recorrida diverge o entendimento externado pelos colegiados paradigmáticos. O exame de
admissibilidade deu seguimento ao recurso destacando que enquanto o acórdão recorrido
entendeu que a ausência de descrição clara e precisa do fato gerador importa nulidade do
lançamento por vício material; os paradigmas são firmes ao afirmar que erro ou ausência de
capitulação legal não caracteriza nulidade quando ausente o prejuízo ao contribuinte e, ainda,
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001197/2010-11

que a deficiência na descrição dos fatos enseja a anulação do lançamento por vício formal, e não
por vício material.
De fato os acórdãos indicados como paradigmas apresentam essas ideias,
entretanto as situações analisadas por todos são substancialmente diferentes daquele apreciada
pelo acórdão recorrido.
Conforme exposto no relatório estamos diante de lançamento para exigência de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória caracterizada pelo fato de o contribuinte ter
apresentado à “fiscalização o Livro Diário de 2009 sem registro na Junta Comercial” (fls. 15).
Foi imputado que tal conduta infringiu o disposto no art. 33, §2o e 3o da Lei n° 8.212/91 (com
redação da MP 449/08, convertida na Lei no 11.941/09), combinado com os arts. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Analisando esta imputação, e a partir da leitura do acórdão recorrido é possível
perceber que a fundamentação do Colegiado para cancelar o lançamento tem como linha
principal o fato de as fundações privadas – como é o caso da Recorrida – serem pessoas jurídicas
não submetidas à obrigatoriedade de registro dos seus livros nas Juntas Comerciais. Destacou o
acórdão que esses contribuintes devem formalizar seus atos no Cartório de Registro Civil. Neste
cenário não poderia subsistir a multa cujo fundamento e descrição utilizada pelo agente
competente imputava exatamente a ausência de registro na respectiva Junta Comercial.
Foi destacado pelo acórdão:
II - O lançamento é coloca que os livros diários da recorrente deveriam ser registrados
na Junta Comercial, quando trata-se de uma fundação privada, bem como não coloca a
base legal de tal exigência. Quanto o registro de tais livros deve ser realizado nos
Cartórios de Registro Civil.
A decisão recorrida tenta salvar o auto de infração, acrescendo fundamentos legais.
A decisão a quo e a autoridade lançadora equivocaram-se pois, o lançamento utiliza-se
de fundamento legal e fáticos não condizentes com a verdade. Como ressaltado, não é
competência das Juntas Comerciais registrarem os livros de fundações privadas, bem
com não pode a decisão da DRJ inovar no fundamento, informando que o fundamento
legal estaria nos dispositivos do art. 11 da Lei n. 4.657/1942, art. 114, da Lei
6015/1973, e art. 66 do Código Civil. Atente-se que nenhum dos dispositivos expressa
efetivamente a obrigação de registro dos livros diários das Fundações. Mesmo assim,
caso fosse possível o saneamento do lançamento deveria ter sido dada na forma do art.
18, §3o, do Dec. 70256:
(...)
As demais argumentações do acórdão, partindo da premissa acima, passam pela
explicação acerca da necessidade da correta subsunção do fato à norma, exatamente para
concluir que – inexistindo a obrigatoriedade de registro nas Juntas Comercias e inexistindo
também no lançamento a menção acerca de qualquer dispositivo legal capaz de superar essa
constatação - “com meras alegações circunstanciais, e com os documentos probantes na forma
apresentada nos autos, não se poderia constituir o crédito tributário impugnado contra” (fls.
361) a contribuinte.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001197/2010-11

A mesma situação não ocorre nos acórdãos paradigmas, bastando para tanto
analisar as emantas dos julgados.
Para fundamentar a divergência quanto à ausência de nulidade, e também da tese
subsidiária de vício formal, a Recorrente cita acórdãos onde a analise realizada pelos Colegiados
fazem um cotejo entre os fatos descritos no lançamento e eventuais equívocos na fundamentação
legal utilizada. Vejamos:
Acórdão: CSRF/02-02.301
"NORMAS PROCESSUAIS - CAPITULAÇÃO LEGAL NULIDADE INEXISTENTE.
O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do dispositivo
legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa quando os fatos
narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se perfeitamente às infrações
imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. IPI - MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO, COM COBERTURA DE
CRÉDITO - A mera falta de lançamento do imposto nas notas fiscais respectivas, é
suporte fático suficiente para a aplicação da multa de lançamento de oficio, mesmo nos
casos em que o período de apuração apresente saldo credor na escrita fiscal. Recurso
especial provido". (Grifos nossos)
Acórdão: CSRF701-04.780
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DESCRIÇÃO DOS FATOS E
CAPITULAÇÃO LEGAL - IMPRECISÃO - CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA
-
NULIDADE
-
PROCESSO
REFLEXIVO
-
DECORRÊNCIA
PROCESSUAL: Tendo a peça impositiva procedido à perfeita descrição dos fatos,
possibilita ao contribuinte seu amplo direito de defesa, ainda mais que ele foi exercido
em sua plenitude. A capitulação legal, cuja precisão foi prejudicada pela generalidade,
mas com perfeito enquadramento do tipo fiscal, não conduzindo à efetiva confusão nos
argumentos de defesa, não é suficiente para provocar a nulidade do lançamento. Sendo
processo reflexivo, pelo principio da decorrência processual, é de se adotar a mesma
decisão prolatada no processo principal". (Grifos nossos)
Acórdão n° 1101 -00.116
Ementa. ENQUADRAMENTO LEGAL. VÍCIO FORMAL. Anula-se o lançamento,
por vicio formal, no qual ficou caracterizado cerceamento de direito de defesa
provocado por erro na especificação do enquadramento legal, induzindo o sujeito
passivo a adotar linha de contestação desviada dos reais fundamentos da exigência.
Ocorre que, no caso ora analisado, o Colegiado recorrido cancelou o lançamento
não pelo fato de haver uma incompatibilidade entre os fatos narrados e os dispositivos legais
utilizados, e sim porque a conduta imposta ao contribuinte – ausência de registro do livro diário
na Junta Comercial – não é conduta reprovável uma vez que as fundações privadas devem
realizar seus registros perante os Cartórios de Registros Civis. Ou seja, no entendimento da
turma a quo inexistiu infração, afinal a conduta/descrição dos fatos constante no lançamento não
seria conduta reprovável pelas normas vigentes.
Assim, analisando os três acórdãos indicados como paradigmas, podemos concluir
que não há similitude entre os fatos analisados pelos Colegiados, situação que impede o
conhecimento do recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.001197/2010-11

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital